Tribunal: TJDFT
Processo: 0001846-82.2016.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001846-82.2016.8.07.0014 RECORRENTE: JCGONTIJO GUARA II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A RECORRIDO: DANIEL KOCHULINSKI CALDAS, ROBERTA COSTA RESENDE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. FALTA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. AFASTADA. DEMORA NA ENTREGA DA ÁREA DE LAZER VINCULADA À UNIDADE IMOBILIÁRIA. MULTA CONTRATUAL. CUMPRIMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO. REDUÇÃO. PROPORCIONAL. DEVER DE INFORMAÇÃO. BOA-FÉ CONTRATUAL. PROPAGANDA ENGANOSA. VINCULAÇÃO. BENFEITORIAS PROMETIDAS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1 Preliminar em contrarrazões afirmando a existência de julgamento de recurso repetitivo, STJ tema 970, como impeditivo para admissão do recurso nos termos nos termos do art. 932, IV, “b” do CPC. 1.1 Em que pese o julgamento do aludido recurso repetitivo, o caso não comporta o julgamento monocrático, uma vez que necessita da análise quanto à adequação do caso ao julgado, assim como existem outros temas correlatos, dependentes da análise de provas. 2 Comprovado o atraso na entrega da área de lazer vinculada diretamente à unidade imobiliária comprada (diferente de precedentes nos quais a área de lazer é vinculada a outro bloco de apartamentos), caberá a indenização proporcional considerado o tempo de atraso e o objeto. 2.1 Nos termos do art. 413 do CC, a penalidade contratual deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte. No caso, a principal obrigação foi cumprida com a entrega da unidade imobiliária, devendo a multa ser aplicada proporcionalmente. 2.2 O valor a ser indenizado deverá ser obtido, em liquidação de sentença, correspondente à diferença do aluguel de um imóvel parecido sem a área de lazer com outro que possua as características semelhantes ao imóvel comprado, com a área de lazer completa. Sentença modificada no ponto. 3 Estatui o Código de Defesa do Consumidor que a transparência nas relações, que culmina no direito de informação, tida no contexto das relações de consumo, constitui direito básico do consumidor, bem como objetiva, mediatamente, a melhoria do próprio mercado de consumo. 4 Propagandas que prometem vantagens essenciais sobre o produto integram o contrato firmado, conforme dispõe o Código de Defesa do Consumidor, nos artigos 30 e 35. 5. Constatado que a empresa ré veiculou propaganda na qual afirmava a existência de pista para caminhada e clausula na entrada dos veículos, ao deixar de cumprir a oferta apresentada, causou prejuízos à promitente compradora, o que torna cabível a sua condenação ao pagamento de indenização pelos danos materiais causados. 6. CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 492 do CPC, apontando que a condenação teve natureza diversa dos pedidos feitos na inicial; c) artigos 412 e 413, ambos do Código Civil, sustentando a necessidade de redução da multa cominada por ser manifestamente excessiva. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Roberto M. de Oliveira Soares (OAB/DF 23.604) e do escritório Azevedo Sette Advogados Associados (OAB/DF 0881/03). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015, quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia apreciando-a fundamentadamente, apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.” (AgInt no AREsp 1633673/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2020). O apelo especial também não comporta seguimento no tocante à indicada ofensa ao artigo 492 do CPC, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp 1687614/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 16/11/2020). Ademais, “A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF e 211 do STJ.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1543557/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). Tampouco comporta seguimento o recurso quanto ao suposto malferimento dos artigos 412 e 413, ambos do Código Civil, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “tendo em vista o reconhecimento da mora em relação apenas de parte do contrato, mas com o recebimento do objeto principal, deverá a parte recorrente indenizar proporcionalmente a demora na entrega da área de lazer. O valor a ser indenizado deverá ser obtido, em liquidação de sentença, comparando-se o valor de um aluguel de um imóvel sem área de lazer com outro que possua as características semelhantes ao imóvel com a área de lazer completa, conforme comprado pela parte autora.” (ID 20429352), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de cláusulas contratuais e de provas, vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula da Corte Superior. Nesse sentido: “o reconhecimento acerca da existência ou não da aludida desproporcionalidade demandaria o reexame das provas, o que é vedado em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ).” (REsp 1736452/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 1o/12/2020). Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. Indefiro, porém, o mesmo pedido em relação à sociedade de advogados, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJe com tal finalidade. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009